Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702096-90.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE CRISTINA PESTANA APELADO: DIEGO MARCAL DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O A apelante pede em suas razões recursais o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Oportunizado à recorrente para apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, trouxe os documentos de IDs 27596127 a 27597166, que nada esclarecem acerca da situação financeira da recorrente. O pedido formulado em sede de apelação deve ser indeferido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. Logo, o pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a hipossuficiência da recorrente, é insuficiente para o deferimento da medida, máxime quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Na espécie, a apelante, a fim de demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, juntou declarações de imposto de renda, notícias de existência de outros processos, além de documentos e imagens que não contribuem para sustentar as alegações de hipossuficiência. Entretanto, quedou-se inerte em juntar extratos bancários de contas de sua titularidade dos último 3 (três) meses, conforme solicitado em despacho (ID 27096209), limitando-se a apresentar um comprovante bancário do período de julho/2021. Ademais, o patrimônio da apelada, faz crer que possui condições para arcar com as custas processuais, haja vista que a simples existência de processos de execução e a inclusão do nome no cadastro de inadimplentes não são suficientes para configurar a hipossuficiência. Ao contrário, as movimentações apresentadas e os valores protestados (IDs 27596138 e 27596137) fazem crer que a parte leva um padrão de vida elevado e, portanto, possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento. A respeito do tema, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. VIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC, determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade 2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 3. [...] (Acórdão 1286269, 07001401120208070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador